Tribunal: STF
Processo: HC 202231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 660.888, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, “por supostamente fazer parte da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, estruturada para o tráfico de drogas”. Em 22.10.2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 660.888, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ, e, em seguida, acolheu o pedido de reconsideração da defesa para tornar sem efeito a decisão e denegar a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da decretação da prisão. Afirma que “não é verdadeira a afirmativa de que o Paciente foi preso porque integrava o PCC, por primeiro porque ainda se encontra em liberdade e, por segundo, porque ao tempo da determinação da prisão o Paciente não mais integrava a organização (isso se um dia a integrou de fato), visto que a acusação é de que o Paciente integrou a organização apenas entre 2016 e 2019”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao assentar que as “provas indiciárias constantes dos autos informam que o denunciado integra organização criminosa de reconhecida periculosidade, que pratica inúmeros crimes de forma estruturada, concentrando sua atividade em tráfico de drogas e venda de armas de fogo”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator